Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0730161-74.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: HECAD CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME EMBARGADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 68137708), intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora